Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700366-11.2019.8.07.0018 RECORRENTE: NEUMA DE FATIMA RAMOS RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO. CAESB. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS VENCIDOS HÁ MENOS DE 120 DIAS. RESOLUÇÃO ADASA 14/2011. LEGALIDADE. 1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte, ainda que se arvorando dos mesmos fundamentos consignados na peça inicial, atende aos requisitos legais na sua peça recursal. 2. Ausente a comprovação pelo usuário do adimplemento junto à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB dos débitos vencidos há menos de 120 (cento e vinte) dias e não pagos, que ensejaram o corte do fornecimento de água, ressai legítima a suspensão do serviço, por força do art. 121, § 5o, da Resolução Normativa 14/2011 da ADASA. 3. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 22 do Código de Defesa do Consumidor e 6o, §3o, inciso II, da Lei 8.987/95, afirmando que se admite a suspensão do fornecimento de água nos casos em que o débito é contemporâneo, sendo vedada quando refletirem débitos pretéritos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 22 do Código de Defesa do Consumidor e 6o, §3o, inciso II, da Lei 8.987/95. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 14930909): (...) No caso, a autora recebeu o comunicado de corte em novembro de 2018, informando sobre a existência de faturas pendentes de pagamento, com vencimentos nos meses de jan/2017, set/2017, nov/2017, jan/2018, mar/2018, mai/2018 e jul/2018, totalizando o débito de R$ 2.478,38 (dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos – ID 11530265). A petição inicial veio acompanhada dos comprovantes de pagamento das parcelas vencidas em jun/2018, jul/2018, ago/2018 e set/2018 (ID 11530266). (...) Logo, o normativo mencionado autoriza a suspensão da prestação dos serviços de abastecimento de água apenas na hipótese de inadimplência do pagamento de fatura há menos de 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento. Ou seja, dos quatro meses que antecedem a intenção do corte. Do cotejo das alegações das partes e das provas apresentadas, verifico que a autora não realizou o pagamento das quatro últimas contas que ensejaram a interrupção do serviço, haja vista que o comunicado enviado informou a pendência dos meses de jun/2017, set/2017, nov/2017, jan/2018, mar/2018, mai/2018 e jul/2018, e a usuária, por sua vez, efetuou o pagamento das parcelas jun/2018,jul/2018, ago/2018 e set/2018, faltando adimplir a parcela de mai/2018, nos moldes estampados na aludida norma. Desse modo, prospera o argumento da companhia ré de que a suspensão está em consonância com a legislação de regência aplicável à espécie, haja vista que a inadimplência atual da autora se refere a período abrangido pelos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, contemporâneos à data do corte. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028